Tribunal: TJDFT
Processo: 0745653-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante/exequente informou que os agravados adimpliram o débito perquirido (ID 179650946) e que foi proferida decisão declarando quitado o débito (ID 179737940). Portanto, já não existe interesse recursal do agravante no julgamento deste agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora